Tribunal: STF
Processo: HC 78093
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: Não assiste a prerrogativa da imunidade
processual ao Deputado estadual, licenciado, à época do fato, para o
exercício do cargo de Secretário de Estado (cfr. Inq. 104, RTJ
99/487), mesmo havendo, após, reassumido o desempenho do mandato
(cfr. Inq. 105, RTJ 99/487).